Tribunal: TJSP
Processo: 1001383-27.2018.8.26.0014
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. Transação tributária com base na Lei Estadual 17.843/2023. Desistência do recurso, com renúncia ao direito em que se funda a ação, e requerimento de extinção do processo. Manifestação após o julgamento dos recursos. Ainda que interposto recurso extraordinário pelo Estado, não se exauriu a jurisdição nesta c. 6a Câmara de Direito Público, diante da oposição de embargos

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. Transação tributária com base na Lei Estadual 17.843/2023. Desistência do recurso, com renúncia ao direito em que se funda a ação, e requerimento de extinção do processo. Manifestação após o julgamento dos recursos. Ainda que interposto recurso extraordinário pelo Estado, não se exauriu a jurisdição nesta c. 6a Câmara de Direito Público, diante da oposição de embargos declaratórios pela embargante. Fato extintivo do direito que deve ser considerado pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão. Acórdão tornado sem efeito. Homologação da desistência do recurso e da renúncia ao direito. Recursos não conhecidos. Extinção do processo, com resolução de mérito, com fulcro no art. 487, III, "c", do CPC. Condenação da embargante aos ônus da sucumbência, nos termos do art. 90 do CPC.
ACÓRDÃO DE FLS. 461/87 TORNADO SEM EFEITO.
DESISTÊNCIA DO RECURSO E RENÚNCIA AO DIREITO HOMOLOGADAS.
RECURSOS NÃO CONHECIDOS.
PROCESSO EXTINTO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, NOS TERMOS DO ART. 487, III, "C", DO CPC.